Tribunal: TJBA
Processo: 8100922-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100922-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UBIRACI CARLOS DE SANTANA VELOSO

Advogado(s)
:
IGOR NASCIMENTO MENDES

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR

EMENTA:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Inscrição em sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN). Ausência de notificação prévia. Exclusão do registro. Danos morais. Inexistência diante de inscrições anteriores. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou a inclusão de seus dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem a devida notificação prévia, requerendo a exclusão do registro e a condenação em danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir: i) se a ausência de notificação prévia quanto à inscrição no SCR/SISBACEN configura irregularidade apta a ensejar a exclusão do registro; e
ii) se a falta de comunicação gera, por si só, direito à indenização por danos morais, diante da existência de inscrições anteriores em nome do autor.

III. Razões de decidir

3. O art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e o art. 11 da Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central impõem às instituições financeiras o dever de comunicar previamente o consumidor acerca da inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN. A ausência de notificação torna irregular a inscrição, ensejando sua exclusão.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o SCR/SISBACEN possui caráter restritivo de crédito, razão pela qual é aplicável o dever de comunicação prévia.

5. Contudo, a existência de registros anteriores legítimos em nome do autor atrai a aplicação da Súmula nº 385 do STJ, afastando o direito à indenização por danos morais.

6. Deve-se, portanto, determinar a exclusão da anotação irregular, sem condenação em danos morais.

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação parcialmente provido para determinar a exclusão do registro indevidamente realizado no SCR/SISBACEN, afastando-se o pedido de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18/09/2014, DJe 21/10/2014; STJ, Súmula 385.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.